Tribunal: STF
Processo: RE 1564258
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão de Turma Recursal de Rondônia, assim ementado (Doc 12):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EMPREGADO PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO RECEBIDO EM DUPLICIDADE POR ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES –EBSERH aponta violação aos arts. 6º; 7º; e 37, XVI, da CF/1988.



    Aduz que, tratando-se de empresa pública federal, prestadora de serviço público, sem concorrência e sem finalidade de lucro, deve ser observado o regime de precatório.



    Registra que a sentença deve ser anulada por negativa de prestação jurisdicional, pois “não enfrentou, nem fundamentou o afastamento do suporte fático do artigo 22º, § 2º, da Lei nº. 8.460/92 no caso em concreto” (Doc. 19, fl. 23).



    Afirma que o recorrido recebia auxílio-alimentação de duas fontes pagadoras, quais sejam, a EBSERH e a UFMA, “contrariando o plano de benefício da empresa em seu item I e o artigo 22 § da Lei 8.460/92” (Doc. 19, fl. 22). Nessa linha, defende que, em conformidade com a Lei 8.429/1992, os valores recebidos indevidamente pelo recorrido a título de auxílio-alimentação, devem ser ressarcidos ao erário sob pena de enriquecimento ilícito.



    Destaca que “conquanto os valores tenham sido recebidos sob a alegada boa-fé, isso não desobriga o empregado de repor o indevidamente auferido, uma vez que o pagamento não ocorreu em razão de interpretação equivocada da administração, única hipótese em que se admitiria a não repetição” (Doc. 19, fl. 29).



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 23).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à violação aos arts. 6º; 7º; e 37, XVI, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Em relação a extensão à recorrente das prerrogativas da Fazenda Pública, além de tal questão não estar prequestionada na origem, as razões do RE sequer apontam a norma constitucional supostamente violada. Tal circunstância atrai a incidência ao caso das Súmulas 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), 356/STF (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Da mesma forma, quanto à alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, a recorrente não indicou a norma constitucional supostamente violada, nem de que forma ocorreu a alegada violação, aplicando-se, ao caso, a orientação inserta na Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Por fim, o Juízo de origem decidiu que é incabível a devolução de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo recorrido.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. SERVIDORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. DÉCIMOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. AGRAVO DESPROVIDO. I e II (omissis...) III - RAZÕES DE DECIDIR (...) 6. Na espécie, constatou-se a flagrante ilegalidade do ato, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora, de pronto, sem abrir à Impetrante a oportunidade de defesa e do contraditório, decidiu suspender o pagamento da VPNI-Décimos, bem como determinou a restituição dos valores percebidos. 7. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que uma vez configurada a boa-fé do servidor público, não há necessidade de devolução dos valores recebidos indevidamente. (...) 11. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 27522 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/3/2025)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXI, DA CF/1988. TEMA 660/RG. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. SÚMULA 636/STF. VALORES RECEBIDOS DE BOA FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. e 4. (Omissis...). 5. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Municipal 1.300/2021, do Município de Engenheiro Coelho/SP, que previa a revisão dos subsídios de agentes políticos na mesma legislatura e, ao final, determinou “a irrepetibilidade dos valores pagos, auferidos de boa-fé […] diante da natureza alimentar da verba” (Doc. 3, fl. 13). Essa decisão se coaduna com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que é dispensada a reposição ao erário de verbas alimentares recebidas de boa-fé. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1463403 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/2/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente